Tribunal: TJDFT
Processo: 0700043-84.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700043-84.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WELLINGTON CUNHA DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE WELLINGTON CUNHA DA SILVA, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência formulada para anular o ato administrativo de eliminação, tendo em vista a ilegalidades supramencionadas, determinando a convocação do autor para as próximas fases do certame, enquanto aguardar o deslinde da demanda. A tutela de urgência foi indeferida, pelo Juízo de origem, sob o argumento de que há expressa disposição no sentido de que os recursos interpostos pelos candidatos serão devidamente apreciados pela banca examinadora, mas não haverá respostas individuais de cada recurso aos candidatos e que o atendimento do pleito, tal qual formulado, implicaria tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos, em flagrante violação ao princípio da impessoalidade, que rege os atos administrativos. Na decisão agravada o juízo singular consignou que as disposições editalícias são claras sobre as regras de avaliação das provas discursivas, sobre a previsão de divulgação dos resultados preliminares individuais e os procedimento dos recursos. No presente agravo de instrumento, o recorrente afirma que a sua reprovação na prova objetiva foi realizada de forma não motivada/fundamentada, razão pela qual entende que há vício no ato administrativo. Destaca que não foi fornecido espelho de prova com redação sugerida sobre o tema e que a pontuação atribuída à sua prova foi destituída de justificativa. Aponta que círculos e letras “x” constantes da sua prova, somada à tabela de nota por aspecto avaliado, não são suficientes para permitir a compreensão dos motivos que ensejaram a atribuição da aludida nota e que impedem o direito de defesa em recurso administrativo. Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, a anular o ato administrativo de eliminação, tendo em vista a ilegalidades supramencionadas, determinando a convocação do autor para as próximas fases do certame, enquanto aguardar o deslinde da demanda. É o breve relato. Decido. Indefiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto os rendimentos brutos do recorrente superam R$8.300,00 (oito mil e trezentos reais) mensais (Ids. 42784549 a 427845451), valor muito acima da média nacional. Quanto ao pedido liminar formulado, entendo que as razões recursais ofertadas não demonstraram, a princípio, a probabilidade do provimento do agravo interposto. Em juízo de cognição sumária e superficial, o alegado perigo de dano e risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados, que justifique a concessão da medida nesta seara de antecipação em sede de agravo de instrumento. A respeito da avaliação da prova discursiva, o edital dá diretrizes objetivas: “12.12 No texto avaliado, a utilização da norma culta, a adequação ao tema, a argumentação, a coerência e a elaboração crítica totalizarão a pontuação relativa ao Domínio do Conhecimento Específico (DCE), assim distribuídos: a) Tema / Texto (TX), pontuação máxima igual a 2,5 (dois e meio) pontos: serão verificadas a adequação ao tema (pertinência ao tema proposto), a adequação à proposta (pertinência quanto ao gênero proposto) e a organização textual (paragrafação e periodização); b) Argumentação (AR), pontuação máxima igual a 2,5 (dois e meio) pontos: serão verificadas a especificação do tema, o conhecimento do assunto, a seleção de ideias distribuídas de forma lógica, concatenadas e sem fragmentação e a apresentação de informações, fatos e opiniões pertinentes ao tema, com articulação e consistência de raciocínio; c) Coesão e Coerência (CC), pontuação máxima igual a 2,5 (dois e meio) pontos: serão verificadas a coesão textual (retomada pronominal; substituição lexical; elipses; emprego de anafóricos; emprego de articuladores/conjunções; emprego de tempos e modos verbais; emprego de processos lexicais: sinonímia, antonímia, hiperonímia, hiponímia) e a coerência argumentativa (seleção e ordenação de argumentos; relações de implicação ou de adequação entre premissas e as conclusões que delas se tiram ou entre afirmações e as consequências que delas decorrem); e d) Elaboração Crítica (EC), pontuação máxima igual a 2,5 (dois e meio) pontos: serão verificadas a elaboração de proposta de intervenção relacionada ao tema abordado e a pertinência dos argumentos selecionados e fundamentados em informações de apoio, estabelecendo relações lógicas com capacidade analítica e crítica de contextualização dos conteúdos desenvolvidos. 12.13 Desta forma, DCE (Domínio do Conhecimento Específico) = TX + AR + CC + EC. 12.14 A avaliação do domínio da modalidade escrita da Língua Portuguesa totalizará o número de erros (NE) do candidato, considerando-se aspectos como acentuação, grafia, pontuação, concordância, regência, morfossintaxe, propriedade vocabular e translineação. 12.15 Para o texto dissertativo, será computado o número total de linhas (TL) efetivamente escritas pelo candidato. 12.16 Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima permitida. 12.17 É facultado ao candidato anular, por meio de um traço horizontal, parte do texto transcrito para a folha de texto definitivo. 12.18 Para cada candidato, será calculada a pontuação final na prova discursiva (PPD) da seguinte forma: PPD = DCE - ((NE/TL) x 2). 12.19 Será atribuída nota zero ao candidato que obtiver PPD &lt; 0,00. 12.20 Será eliminado e não terá classificação alguma no processo seletivo o candidato que obtiver pontuação final na prova discursiva (PPD) inferior a 6,00 (seis) pontos, ou seja, PPD &lt; 6,00.” O resultado preliminar da aludida prova (Id. 42784537) aponta exatamente a pontuação atribuída a cada um dos parâmetros dispostos nos itens 12.12 e seguintes do edital. A cópia da prova discursiva do autor, com apontamentos em círculo e “x” dão ainda mais elementos para compreensão da nota atribuída no que tange às incorreções gramaticais e ortográficas. A título de exemplo, observa-se a vírgula incorretamente empregada na primeira linha, o uso de letra maiúscula na quarta linha, após vírgula, e o uso de “trás” (que indica posição) em vez de “traz” (verbo) na décima quinta linha, todos indicados com círculos e “x”. Em se tratando de concurso público para provimento de cargo de professor universitário, imaginar que erros tão evidentes devam ser apontados e descritos em relatório individualizado para o candidato, além de não estar contemplado no edital ou previsto em lei, é medida desnecessária e inexequível em face da realização de concurso público nas dimensões do ora questionado. Ademais, no tópico 2 do edital há disciplina acerca da possibilidade de impugnação dos termos do referido instrumento de abertura de concurso público, mecanismo não utilizado pelo recorrente em momento oportuno. Não havendo previsão legal que obrigue a banca examinadora a apresentar “padrão de resposta” ou motivação individualizada da avaliação de cada candidato, inexiste a aludida ilegalidade. No mais, ainda que houvesse tais instrumentos, o candidato já ofereceu recurso administrativo, que foi tempestivamente apreciado. Não há a possibilidade de reabertura do prazo para tal finalidade, sob pena de tratamento não isonômico entre os candidatos. Prejudicada a análise do requisito de risco de dano grave ou de difícil reparação. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos nos arts. 300 e 995 do CPC, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora